Tribunal: STF
Processo: Rcl 89002
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Tema nº 1.389 da RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Não cabimento da via reclamatória contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Agravo regimental não provido. 

    1. A jurisprudência da Suprema Corte é remansosa quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória. Precedentes.

    2. A mera reiteração dos argumentos anteriormente expostos acarreta o não provimento do agravo regimental, atraindo, no caso, o óbice da Súmula nº 287/STF. 

    3. Agravo regimental não provido.